Tribunal: TJBA
Processo: 8062985-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062985-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SALDO DEVEDOR DO EXEQUENTE APÓS RECÁLCULO COM COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EVERALDO MATOS DOS SANTOS contra a decisão (ID 95103123) que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo BANCO PAN S.A. e declarou extinta a fase executiva, sob o fundamento de inexistência de crédito a ser executado. O Apelante busca a reforma da decisão, sustentando que a obrigação de fazer imposta na sentença (revisar o contrato e reajustar as parcelas descontadas em contracheque) não foi integralmente cumprida e que a mera apresentação de cálculos não configura o adimplemento da totalidade da obrigação.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside na análise da correção da decisão de primeiro grau que extinguiu o cumprimento de sentença, considerando a alegação do Apelante de que a obrigação de fazer, consistente na revisão e reajuste das parcelas do contrato de empréstimo consignado, não foi efetivamente cumprida pelo Apelado, mesmo após a concordância com os cálculos apresentados, e a implicação dessa ausência de cumprimento material na exequibilidade do título.

III. Razões de decidir

No que tange à extinção do processo executivo por ausência de crédito exequendo, a sentença de primeiro grau, ao homologar os cálculos apresentados pelo Apelado e reconhecer que o Apelante possui um saldo devedor remanescente após a compensação dos valores, agiu em conformidade com o título executivo judicial. A sentença de conhecimento original já havia determinado a revisão do contrato com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média do Banco Central do Brasil (BACEN) e, expressamente, admitiu a compensação dos valores, apurando-se o
quantum debeatur
. Essa decisão foi mantida em grau de recurso, sendo que o acórdão anterior, ao dar provimento parcial ao recurso do próprio Apelante, apenas alterou o critério de fixação dos honorários advocatícios, mantendo inalteradas as disposições sobre a revisão contratual e a compensação.

A apresentação e a concordância das partes com os cálculos que indicam um saldo devedor em favor do Banco Apelado, mesmo após a revisão do contrato e a compensação dos valores eventualmente pagos a maior pelo Apelante, denotam que não há quantia a ser restituída ao consumidor. A obrigação de fazer de "revisar o contrato" culmina na apuração do saldo devido, e o "reajuste das parcelas" é consequência direta dessa apuração. Se o resultado final, após todas as compensações e recálculos, é um débito para o consumidor, a pretensão executiva para reaver valores em espécie ou forçar um reajuste que resultaria em parcelas maiores do que as que deveriam ser pagas (já que o contrato ainda está em andamento) torna-se descabida. O processo executivo não pode prosseguir sem um
crédito líquido, certo e exigível
em favor do Exequente, conforme o disposto na legislação processual civil. A concordância do Apelante com os cálculos apresentados pelo Apelado, que demonstram o saldo devedor remanescente após a compensação, afasta a premissa de que a obrigação de fazer não foi cumprida na sua essência. A readequação das parcelas na folha de pagamento, em um cenário de saldo devedor do Apelante, não se traduz em uma obrigação passível de execução nos moldes pleiteados, pois não há um benefício financeiro a ser implementado em seu contracheque, mas sim a continuidade do pagamento do débito restante. A extinção da execução, neste contexto, revela-se adequada diante da ausência de crédito a ser satisfeito judicialmente em favor do Exequente.

IV. Dispositivo e tese

Com base nas razões expostas, o presente recurso de apelação é conhecido, porém, nega-se-lhe provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos, inclusive no que concerne à extinção da fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento
extra petita
a determinação de compensação de valores em ação revisional de contrato bancário, pois é consectário lógico da apuração do
quantum debeatur
e da natureza dúplice da demanda. 2. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de crédito exequendo é medida correta quando o recálculo do contrato, com a devida compensação, resulta em saldo devedor em desfavor da parte Exequente, ainda que haja obrigação de fazer acessória à apuração de valores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062985-50.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, EVERALDO MATOS DOS SANTOS, e, como apelado, BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.